Tribunal: TJSP
Processo: 0004332-88.2020.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando a concessão de livramento condicional. Indeferimento pela magistrada "a quo". Acerto da decisão. Não preenchimento do requisito legal subjetivo. Mau comportamento carcerário do sentenciado. Manutenção do indeferimento do pleito. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004332-88.2020.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
GLEIDSON CARLOS SOUSA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso de agravo interposto por GLEIDSON CARLOS SOUSA
SILVA, mantendo integralmente a decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004332-88.2020.8.26.0590 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0004332-88.2020.8.26.0590
Comarca: São Vicente
Agravante: Gleidson Carlos Sousa Silva
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 23.077
Agravo em execução. Pleito almejando a concessão de
livramento condicional. Indeferimento pela magistrada “a
quo”. Acerto da decisão. Não preenchimento do requisito legal
subjetivo. Mau comportamento carcerário do sentenciado.
Manutenção do indeferimento do pleito. Recurso improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto
por GLEIDSON CARLOS SOUSA SILVA contra a decisão de fl. 48,
proferida em 9 de junho de 2020 pela MM. Juíza de Direito, Dra.
Luciana Viveiros Corrêa dos Santos Seabra, da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de São Vicente, que indeferiu o
pleito de concessão de livramento condicional formulado pelo
reeducando, reputando não preenchido o requisito legal subjetivo.
Irresignado, o sentenciado interpôs recurso
de agravo, discorrendo, em síntese, sobre o preenchimento dos
requisitos legais de cunho objetivo e subjetivo para a concessão do
livramento condicional (fls. 1/6).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 52/53), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004332-88.2020.8.26.0590 -Voto no
3
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 54) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento do agravo defensivo (fls. 59/61).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso de
agravo não comporta provimento.
Além do requisito objetivo (cumprimento
parcial da pena), é imperioso reconhecer como pilar fundamental
também à concessão do livramento condicional o preenchimento do
requisito subjetivo, consubstanciado no bom comportamento
carcerário, consoante a exegese do art. 83, inciso III, do Código
Penal:
“Art. 83. O juiz poderá conceder livramento
condicional ao condenado a pena privativa
de liberdade igual ou superior a 2 (dois)
anos, desde que: (...) III – comprovado
comportamento
satisfatório
durante
a
execução da pena, bom desempenho no
trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para
prover à própria subsistência mediante
trabalho honesto.”
Todavia, no caso concreto, conforme se
extrai da decisão ora agravada, o reeducando apresenta “mau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004332-88.2020.8.26.0590 -Voto no
4
comportamento carcerário” (fl. 48), além de possuir sindicância em
curso para a apuração do suposto cometimento de falta disciplinar
de natureza grave, consistente em desrespeito a uma professora
durante aulas na unidade prisional (fls. 7/46).
Por
conseguinte,
tais
circunstâncias,
especialmente o mau comportamento carcerário apontado pela
diretoria do estabelecimento prisional, evidenciam a ausência do
preenchimento do requisito subjetivo para a concessão dos
benefícios pleiteados pelo agravante, tornando de rigor o
indeferimento do pleito em questão e a manutenção da decisão ora
agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de agravo interposto por GLEIDSON
CARLOS SOUSA SILVA, mantendo integralmente a decisão
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator